Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-96.2001.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000021-96.2001.8.14.0091
APELANTE: EDMILSON SILVEIRA DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO DE TERRAS DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE TERRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0000021-96.2001.8.14.0091

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: EDMILSON SILVEIRA DE SOUZA

ADVOGADO: WALTER GOMES FERREIRA - OAB/PA 4.708

SIMONE ALDENORA DOS ANJOS COSTA - OAB/PA 5.267

EMBARGADA: INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DE TODOS OS PONTOS AVENTADOS PELAS PARTES. ADOÇÃO DE ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DO EMBARGANTE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA PELO ÓRGÃO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O acordão embargado não incorreu em omissão. Os temas devolvidos foram devidamente analisados pela Corte, não havendo mais o que decidir. Não é omisso o Acórdão que enfrentou a matéria principal satisfatoriamente, abordando as teses que seriam capazes de infirmar a solução jurídica adotada.

A pretensão do embargante guarda nítida intenção de rejulgamento com a adoção da tese por ele defendida.

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução". Precedentes do STJ.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Decisão unânime

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento aos embargos opostos, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2020.

Este Julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por EDMILSON SILVEIRA DE SOUZA contra Acórdão (ID 2081844) proferido por esta Turma, nos seguintes termos:

EMENTA: AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. TÍTULO DEFINITIVO IRREGULAR CANCELADO. CONSEQUENTE CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O ITERPA constatou irregularidade no título definitivo nº 04050, tendo sido respectivo título cancelado administrativamente, fazendo com que a parte autora, ora apelada, buscasse o Poder Judiciário para o pertinente cancelamento do registro imobiliário decorrente do respectivo título de terra irregular acima mencionada, o que foi julgado procedente pelo Juízo de 1º grau.

2. Contudo, a parte apelante alega que o juízo de piso se equivocou ao implementar o julgamento antecipado da lide, o que teria violado o seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Entretanto, salienta-se que a livre apreciação da prova é um dos alicerces do nosso ordenamento jurídico e, sendo o Juiz o seu destinatário, a este cabe averiguar acerca da necessidade ou não de sua realização, conforme entendimento de sólida jurisprudência pátria colacionada aos autos.

3. No caso em questão, através de decisão interlocutória (Id de nº 1728771), o juízo de piso oportunizou às partes e ao Ministério Público a especificação das provas que pretendiam produzir, contudo, a parte apelante, manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis, não se manifestando, consoante se infere na certidão com Id de nº 1728772.

4. Em seguida, o Juízo a quo anunciou o julgamento antecipado da lide e contra esta mencionada decisão interlocutória, as partes não apresentaram qualquer manifestação, conforme se depreende na certidão com Id de nº 1728773, para em seguida, ser exarada a sentença guerreada. Assim sendo, o alegado direito da parte apelante está precluso, não havendo que se falar em violação à ampla defesa e contraditório.

5. Quanto a manifestação da parte apelante no que concerne a alegada decadência do direito do Estado em cancelar administrativamente o Título definitivo nº 04050, também não merece prosperar, pois o título cancelado pelo Decreto nº 4887/2001, era oriundo de período anterior à vigência da Lei 9784/99 e, com o advento desta lei, nomeadamente o dispositivo expresso no artigo 54, em que os atos ilegais emanados da administração pública, tinham o prazo de cinco anos a partir do advento da legislação citada, que era de 01.02.1999 e, como o título foi cancelado em 2001, dentro da correta autotutela da administração, não havendo portanto que se falar em decadência desfavorável a administração ou em violação a segurança jurídica, estando portanto em sintonia com a pacífica jurisprudência pátria, em especial, do STF e STJ.

6. Desta feita, estando comprovado que o título definitivo nº 04050 estava irregular, sendo corretamente cancelado administrativamente e, assim sendo, necessário se apresentava a postulação judicial da parte requerente, ora apelada, pela nulidade do registro imobiliário decorrente do mencionado título cancelado, estando portanto justificado o reconhecimento da nulidade da matrícula nº 1961, fls. 274, Livro 2 – EE 1, do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Soure, em nome de Edmilson Silveira de Souza, ora apelante, estando desta maneira, totalmente correta a sentença exarada pelo Juízo de 1º grau, objeto deste recurso.

7. Em sintonia com o Ministério Público de 2º grau, Recurso conhecido e não provido.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta que o Acórdão é omisso, pois não teria sido enfrentado a alegação de prescrição, pois segundo Código Civil de 1916 no que dispõe o Art. 177. “As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 20 (vinte) anos, as reais em 10 (dez), entre presentes, e entre ausentes em 15 (quinze), contados da data em que poderiam ter sido propostas.” No caso em análise, transcorreu mais de 12 (doze) anos depois, ou seja, ocorreu o Decreto nº 4.887, de 17/10/2001, publicado no DOE de 18/10/2001, o cancelamento do Título Definitivo de doação efetuado em 17/03/1989, conforme homologação publicada no DOE nº 26391, de 16/01/1989, ocasionando a prescrição.

No mais, sustenta que houve violação da segurança jurídica, de relevância Constitucional, previsto no Art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal.

Assim, requer o provimento no sentido de sanar a alegada omissao impugnada.

O INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA não apresentou contrarrazões (ID 2352824).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, nos termos do art. 1.024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de
suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Com efeito, o embargante, inconformado com o resultado do julgamento Turmário que lhe fora desfavorável, intenta, sob o equivocado enfoque da omissão, rediscutir os fundamentos da Decisão sitiada, sem apontar vícios, em verdade, que mereçam ser sanados pela via dos Declaratórios.

Compulsando os autos, observa-se que o acordão vergastado analisou a matéria em debate de maneira correta, enfrentando a respeito do direito do Estado em cancelar administrativamente o Título definitivo nº 04050, pois o título cancelado pelo Decreto nº 4887/2001, era oriundo de período anterior a vigência da Lei n.º 9.784/99 e, com o advento da lei n.º 9.784/99, nomeadamente o expresso no artigo 54, em que os atos ilegais emanados da administração pública, tinham o prazo de cinco anos a partir do advento da lei, que era de 01.02.1999 e, como o título foi cancelado em 2001, dentro da correta autotutela da administração, não havendo portanto que se falar em decadência ou prescrição ou em violação a segurança jurídica, estando portanto, em sintonia com a sólida jurisprudência pátria, em especial, do STF e STJ.

Veja-se Jurisprudência acerca do tema:

“Decisão: Trata-se de recurso ordinário de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que denegou a segurança pleiteada pelos impetrantes (MS 9.034-AgR, rel. min. Felix Fischer, Corte Especial, DJ 28.08.2006). Transcrevo a do acórdão recorrido (fls. 227-228): AGRAVO REGIMENT AL. MANDADO DE SEGURANÇA. A TO DO MINISTRO PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. VANTAGEM FUNCIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO. AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI N.o 9.784/99. IRRETROA TIVIDADE. DECADÊNCIA.INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. I - Anteriormente à edição da Lei no 9.784/99, esta Corte tinha o entendimento de que a Administração poderia rever seus próprios atos a qualquer tempo, desde que eivados de ilegalidade e ressalvados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (art. 5o, XXXVI, CF). II -
Após a Lei no 9.784/99, passou-se a entender que a administração tem o prazo de cinco anos para anular atos administrativos ilegais, inclusive os anteriores à sua vigência e que ainda permanecem irradiando seus efeitos, sendo que tal prazo deve ser contado a partir da sua entrada em vigor, ou seja 1o.02.99. Precedentes da Corte Especial (MS nos 9.112/DF, 9.115/DF e 9.157/DF).
III - In casu, o ato que beneficiou os impetrantes (decisão unânime do Conselho de Administração do STJ, no PA 103 de 1997) foi revisto pela decisão administrativa proferida no Processo Administrativo no em sessão realizada em 10/02/2003. Portanto, dentro do quinquênio decadencial, pois tal prazo não se aplica de forma retroativa e, portanto, conta-se a partir de 1º de fevereiro de 1999, data da publicação da Lei 9.784/99. Agravo regimental desprovido. Os recorrentes alegam que possuem direito adquirido às parcelas suprimidas pelo ato apontado como coator. A Procuradoria Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 254- 256). É o relatório. Decido. A inexistência de direito adquirido decorre da certeza - não infirmada no presente recurso - de que o ato coator anulou, por ilegal, ato anteriormente praticado. Assim, como bem observado pelo SubprocuradorGeral da República Dr. Paulo de Tarso Braz Lucas, aplica-se, na linha da jurisprudência desta Corte, apenas a primeira parte da súmula 473 (A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos;). Por outro lado, este Supremo Tribunal Federal já decidiu que, de acordo com o art. 54 da Lei 9.784/1999, o prazo para a Administração Pública anular atos realizados antes da vigência daquela lei inicia-se a partir da entrada em vigor daquele diploma. É a orientação que se extrai dos acórdãos a seguir mencionados, dos quais transcrevo as respectivas ementas (grifei): RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANISTIA [LEI N. 8.878/94]. REVOGAÇÃO POR ATO DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA APÓS PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE TEVE CURSO EM COMISSÃO INTERMINISTERIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 346 E 473 DO STF. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO QUINQUENAL A PARTIR DA VIGÊNCIA DO ARTIGO 54 DA LEI N. 9.784/99 [1o.2.99]. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Administração Pública tem o direito de anular seus próprios atos, quando ilegais, ou revogá-los por motivos de conveniência e oportunidade [Súmulas 346 e 473, STF]. 2. O prazo decadencial estabelecido no art. 54 da Lei 9.784/99 conta-se a partir da sua vigência[1o.2.99], vedada a aplicação retroativa do preceito para limitar a liberdade da Administração Pública. 3. Inexistência de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Todos os recorrentes apresentaram defesa no processo administrativo e a decisão da Comissão Interministerial contém todos os elementos inerentes ao ato administrativo perfeito, inclusive fundamentação pormenorizada para a revogação do benefício. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 25.856, rel. min. Eros Grau,Segunda Turma, DJe 14.05.2010) AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ANISTIA. LEI 8.878/1994. DECADÊNCIA ADMINISTRA TIV A. AFRONT A AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não há falar em inércia da Administração em rever as anistias concedidas, uma vez que foi criada comissão específica para o caso, no âmbito do Poder Executivo, antes da fluência do prazo decadencial. II – O prazo previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 deve ser iniciado a partir da sua vigência. III – O mandado de segurança não admite dilação probatória. IV – Agravo a que se nega provimento. (RMS 27.197-AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 11.04.2011) AGRA VO REGIMENT AL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 54 DA LEI 9.784/1999. APLICABILIDADE A ATOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - o prazo de decadência deve ser computado a partir da vigência da lei que o instituiu e não tendo em conta atos pretéritos. II - Agravo regimental a que se nega provimento.(RMS 27.022-AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 30.05.2011) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1o, RISTF). Publiquese. Brasília, 15 de maio de 2012Ministro Joaquim Barbosa Relator Documento assinado digitalmente (STF - RMS: 26349 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 15/05/2012, Data de Publicação: DJe-099 DIVULG 21/05/2012 PUBLIC 22/05/2012)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 459.520 - MA (2014/0002669-5) RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO AGRAVANTE : YOLETTE DE REZENDE ARAÚJO ADVOGADO : JOSÉ GUILHERME CARV ALHO ZAGALLO E OUTRO (S) - MA004059 AGRA V ADO : UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL DECISÃO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE BENEFÍCIO.
ATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.787/1999. ORIENTAÇÃO PACIFICADA PELA CORTE ESPECIAL DE QUE O PRAZO DECADENCIAL DE 5 ANOS PARA A ADMINISTRAÇÃO REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS CONTA-SE DA DATA DA VIGÊNCIA DA LEI 9.784/1999. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DA SERVIDORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agrava-se de decisão que inadmitiu o Recurso Especial interposto por YOLETTE DE REZENDE ARAÚJO, com fundamento nas alíneas a e c do art. 105, III da Constituição Federal, no qual se insurge contra acórdão proferido pelo egrégio Tribunal Regional Federal da 1a. Região, assim ementado: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. URP (26, 05%). SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. DECADÊNCIA. NÃO-CONFIGURADA. TERMO A QUO. VIGÊNCIA DA LEI 9784/1999. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual os atos administrativos praticados anteriormente ao advento da lei 9.784/99 também estão sujeitos ao prazo decadencial qüinqüenal de que trata seu art. 54. Todavia, nesses casos, tem-se como termo a quo a entrada em vigor do referido diploma legal (1o/2/99)"(STJ, RE 950.912 - SC 2007.0109597-0, Ministro Arnaldo Esteves Lima, data julgamento 28 de agosto de 2008). 2. In casu, considerando a data do ato inicial de revisão da incorporação (1998), a da entrada em vigor da lei (1999), não houve decadência e nem mesmo se considerado a data do ato impugnado (2003). Não importa, nos termos do art. 54, § 2o da Lei 9.784/99, a data em que encerrada a revisão para efeito de interrupção do prazo decadencial, mas sim o ato inicial. Assim, o fato de a notificação ter ocorrido apenas em 2003, não afasta o marco definido no citado dispositivo. 3. Apelação não provida (fls. 169). 2. Nas razões de seu Apelo Especial inadmitido, além de dissídio jurisprudencial, a parte recorrente alega violação do art. 54, da Lei 9.784/1999, ao argumento de que o prazo decadencial de cinco anos previsto para a Administração Pública anular seus atos administrativos conta-se da data em que foram praticados, de modo que tendo a parcela URP sido incorporada administrativamente em 1.7.1993 aos vencimentos, proventos e pensões de todos os Servidores da UFMA, não poderia ser desincorporada em 4.2003, ante a decadência administrativa. 3. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da eminente Subprocuradora-Geral da República DARCY SANTANA VITOBELLO, opina pelo desprovimento do recurso (fls. 238/241). 4. É o relatório. Decido. 5. Nos termos da Súmula 473 do STF, a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 6. Diante do corolário da segurança jurídica, esse poder de autotutela do Estado encontra-se limitado por prazos decadenciais previstos na legislação ordinária. 7. A controvérsia posta na presente demanda cinge-se à contagem do prazo decadencial para que a Administração possa anular atos administrativos.
8. Acerca dessa questão, a colenda Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que quanto aos atos praticados antes do advento da Lei 9.784/99, como no caso, poderia a Administração revê-los a qualquer tempo, por inexistir normal legal expressa prevendo prazo para tal iniciativa. Somente após a Lei 9.784/99, passou a incidir o prazo decadencial de cinco anos nela previsto, tendo como termo inicial a data de sua vigência, qual seja 1º de fevereiro de 1999
. Eis a ementa desse julgado: ADMINISTRA TIVO A TO ADMINISTRA TIVO: REVOGAÇÃO DECADÊNCIA LEI 9.784/99 VANTAGEM FUNCIONAL DIREITO ADQUIRIDO DEVOLUÇÃO DE VALORES. Até o advento da Lei 9.784/99, a Administração podia revogar a qualquer tempo os seus próprios atos, quando eivados de vícios, na dicção das Súmulas 346 e 473/STF. A Lei 9.784/99, ao disciplinar o processo administrativo, estabeleceu o prazo de cinco anos para que pudesse a Administração revogar os seus atos (art. 54). A vigência do dispositivo, dentro da lógica interpretativa, tem início a partir da publicação da lei, não sendo possível retroagir a norma para limitar a Administração em relação ao passado. Ilegalidade do ato administrativo que contemplou a impetrante com vantagem funcional derivada de transformação do cargo efetivo em comissão, após a aposentadoria da servidora. Dispensada a restituição dos valores em razão da boa-fé da servidora no recebimento das parcelas. Segurança concedida em parte (MS 9.112/DF, CE, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJU 14.11.2005, p. 174).
9. Em face dessa orientação jurídica já consolidada, tem-se que o prazo decadencial de cinco anos previsto na Lei 9.784/1999 tem como termo a quo, para os atos que lhe são anteriores, a data da sua publicação, ou seja, 1.2.1999.
10. No presente caso, a parte agravante recebia vantagem pessoal desde julho de 1993 e o órgão administrativo determinou sua supressão em abril de 2003, não evidenciando, na hipótese, a ocorrência da decadência do ato administrativo, pois realizado dentro do prazo quinquenal contado a partir da publicação da Lei 9.784/1999. 11. Diante do exposto, nega-se provimento ao Agravo em Recurso Especial da Servidora. 12. Publique-se. Intimações necessárias. Brasília (DF), 26 de março de 2018.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR (STJ - AREsp: 459520 MA 2014/0002669-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 05/04/2018)

Assim posto, o acórdão se mantém hígido, não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente (art. 1.022 do CPC).

E sabido que o art. 489, §1°, IV do Codigo de Processo Civil dispoe que nao se considera fundamentada a decisao que “nao enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusao adotada pelo julgador”.

A respeito, o STJ adotou interpretacao do Novo CPC no sentido de manter seu entendimento sedimentado quando vigente do CPC/73, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARACAO EM MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSAO, CONTRADICAO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSENCIA.

1. Os embargos de declaracao, conforme dispoe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissao, afastar obscuridade, eliminar contradicao ou corrigir erro material existente no julgado, o que nao ocorre na hipotese em apreco.

2.
O julgador nao esta obrigado a responder a todas as questoes suscitadas pelas partes, quando ja tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisao.

A prescricao trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudencia ja sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justica, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questoes capazes de infirmar a conclusao adotada na decisao recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrencia de litispendencia entre o presente mandamus e a acao ordinaria n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudencia desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendencia entre Mandado de Seguranca e Acao Ordinaria, na ocasiao em que as acoes intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituido de pessoas distintas.

4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratorios em virtude, tao somente, de seu inconformismo com a decisao ora atacada, nao se divisando, na hipotese, quaisquer dos vicios previstos no art. 1.022 do Codigo de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaracao rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIAO), PRIMEIRA SECAO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Sendo assim,
nao esta o julgador obrigado a citar todos os dispositivos normativos que as partes invocarem em seus argumentos.

No que tange ao prequestionamento das matérias discutidas ao longo do processo, o Novo Código de Processo Civil consagrou o denominado prequestionamento ficto ou virtual, quando, no art. 1.025 diz que devem ser considerados prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, “verbis”:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Nesse sentido, tendo em vista a previsão constante no dispositivo antes mencionado, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante a título de prequestionamento.

Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter, integralmente, os termos do V. Acórdão recorrido.

É como voto.

Belém-PA, 03 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 04/02/2020